Tribunal: STF
Processo: ARE 1302488
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo contra decisão que, proferida pela Vice- -Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (peça 4, fls. 126/128), inadmitiu o recurso extraordinário à justificativa de que: i) não se extrai do presente afronta direta ao disposto constitucional invocado, porquanto tal alusão se dá apenas de forma reflexa e indireta; e ii) em relação à suscitada violação ao enunciado da Súmula 150 do STF, tal súplica não merece guarida por não estar referida espécie compreendida na expressão "contrariar dispositivo desta Constituição", constante na alínea "a" do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 



    Decido.



    Reputo inadmissível o presente agravo.



    É que a parte agravante, em suas razões recursais (peça 4, fls. 164/182), não impugna especificadamente o fundamento do ato decisório questionado de que “em relação à suscitada violação ao enunciado da Súmula 150 do STF, tal súplica não merece guarida por não estar referida espécie compreendida na expressão "contrariar dispositivo desta Constituição", constante na alínea ‘a’ do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal”.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes (ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.260.528 Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.281.725 AgR Segundo, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.284.249 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES.



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.284.468 AgR, Relator o ministro Luiz Fux – meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    (ARE 1.314.424 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia)



    [...] I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewndowski – Segunda Turma, DJe de 04 de novembro de 2021 – meus grifos)



    Diante do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator